Tribunal: TJES
Processo: 5004834-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. ADITAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ESSENCIALIDADE DO BEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas. A agravante sustentou a nulidade da constituição em mora em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, a invalidade da notificação por referência a suposto contrato diverso, a ausência de informação sobre o valor das parcelas, a abusividade decorrente da capitalização de juros e a essencialidade dos bens à atividade agrícola, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se a referência ao número do aditamento contratual na notificação compromete sua validade; (iii) determinar se as alegações de abusividade contratual podem ser examinadas no agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão; e (iv) verificar se a alegada essencialidade dos bens impede a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

4.
O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5.
O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora quando comprovado o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido pela devedora.

6.
A menção ao contrato nº 2290456 na notificação corresponde ao aditamento contratual celebrado entre as partes para renegociação das dívidas oriundas das cédulas de crédito bancário, inexistindo erro capaz de invalidar a notificação.

7.
As alegações relativas à ausência de estipulação do valor das parcelas, à capitalização de juros e à abusividade contratual constituem matéria de defesa a ser apreciada na ação principal, não tendo sido examinadas pelo juízo de origem.

8.
O exame originário dessas teses pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

9.
Ainda que superado o óbice processual, a alegação de capitalização irregular não prospera, pois os contratos preveem expressamente a capitalização mensal dos juros.

10.
A simples alegação de abusividade contratual não afasta a mora, exigindo-se demonstração concreta de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual.

11.
A tese de essencialidade dos bens encontra óbice na própria declaração contratual da devedora, que reconheceu expressamente que os bens não eram essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária comprova-se pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora quando a correspondência é regularmente encaminhada ao endereço contratual.

3. A referência ao aditamento contratual na notificação extrajudicial não gera nulidade quando relacionada aos contratos objeto da renegociação e do inadimplemento.

4. Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

5. A alegação genérica de abusividade contratual é insuficiente para afastar a mora do devedor fiduciário.

6. A declaração contratual de que o bem não é essencial à atividade da devedora enfraquece a alegação de indispensabilidade em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 380; STJ, Tema 28; TJES, AI nº 5003351-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024; TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO REZENDE CORREA CECOTE

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. ADITAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ESSENCIALIDADE DO BEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas. A agravante sustentou a nulidade da constituição em mora em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, a invalidade da notificação por referência a suposto contrato diverso, a ausência de informação sobre o valor das parcelas, a abusividade decorrente da capitalização de juros e a essencialidade dos bens à atividade agrícola, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se a referência ao número do aditamento contratual na notificação compromete sua validade; (iii) determinar se as alegações de abusividade contratual podem ser examinadas no agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão; e (iv) verificar se a alegada essencialidade dos bens impede a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

4.
O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5.
O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora quando comprovado o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido pela devedora.

6.
A menção ao contrato nº 2290456 na notificação corresponde ao aditamento contratual celebrado entre as partes para renegociação das dívidas oriundas das cédulas de crédito bancário, inexistindo erro capaz de invalidar a notificação.

7.
As alegações relativas à ausência de estipulação do valor das parcelas, à capitalização de juros e à abusividade contratual constituem matéria de defesa a ser apreciada na ação principal, não tendo sido examinadas pelo juízo de origem.

8.
O exame originário dessas teses pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

9.
Ainda que superado o óbice processual, a alegação de capitalização irregular não prospera, pois os contratos preveem expressamente a capitalização mensal dos juros.

10.
A simples alegação de abusividade contratual não afasta a mora, exigindo-se demonstração concreta de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual.

11.
A tese de essencialidade dos bens encontra óbice na própria declaração contratual da devedora, que reconheceu expressamente que os bens não eram essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária comprova-se pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora quando a correspondência é regularmente encaminhada ao endereço contratual.

3. A referência ao aditamento contratual na notificação extrajudicial não gera nulidade quando relacionada aos contratos objeto da renegociação e do inadimplemento.

4. Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

5. A alegação genérica de abusividade contratual é insuficiente para afastar a mora do devedor fiduciário.

6. A declaração contratual de que o bem não é essencial à atividade da devedora enfraquece a alegação de indispensabilidade em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 380; STJ, Tema 28; TJES, AI nº 5003351-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024; TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004834-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO REZENDE CORREA CECOTE

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

PROCESSO DE ORIGEM: 5000036-36.2025.8.08.0016

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO CARMO REZENDE CORREA CECOTE
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 5000036-36.2025.8.08.0016) ajuizada pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
., deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos bens (maquinários agrícolas) descritos na ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. em face de MARIA DO CARMO REZENDE CORREA CECOTE, pleiteando a retomada de bens móveis dados em garantia fiduciária.

Em sua inicial, a parte autora, ora Agravada, narra, em síntese, que a Agravante celebrou duas Cédulas de Crédito Bancário (CCB):

1) CCB nº 2185532, em 07/02/2022, no valor de R$ 552.000,00;

2) CCB nº 2196382, em 23/05/2022, no valor de R$ 279.000,00.

Posteriormente, em 06/02/2023, as partes firmaram um "Aditamento ao Instrumento de Crédito" para reorganizar as dívidas vencidas de ambos os contratos. O Banco Agravado alega que a Agravante tornou-se inadimplente, deixando de honrar os pagamentos devidos, mesmo após a renegociação .

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão, por entender preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões, Id n. 12957394, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) Há nulidade na constituição em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido devolvida com a anotação "não procurado"; (ii) A notificação seria inválida por se referir a contrato diverso (nº 2290456) daquele firmado entre as partes; (iii) Os contratos celebrados não estipulam o valor das parcelas, ferindo o direito à informação do consumidor (CDC); (iv) Existe abusividade contratual, notadamente quanto à capitalização de juros não expressamente pactuada; (v) Os bens são indispensáveis à sua atividade agrícola, o que impossibilitaria a apreensão.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão da Assistência Judiciária Gratuita e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata restituição do bem . Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. no Id n. 13258276, pugnando, preliminarmente, pela impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso .

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a comprovação da constituição em mora da devedora.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13010185, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13010185), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A principal tese da Agravante refere-se à invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado".

Contudo, tal argumento não prospera.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei 13.043/2014), que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.951.888 - RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso dos autos, é incontroverso que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado nos contratos (CRG AREA RUAL,SN / AGUA LIMPA, CONCEICAO DO CASTELO/ES/29370-000). O retorno do AR com a informação "não procurado", que indica a necessidade de retirada da correspondência na agência dos Correios, não infirma a mora.

O credor fiduciário cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço contratual. A efetiva entrega restou frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, seja pela logística do serviço postal em área rural, seja pela inércia do próprio destinatário, não se podendo imputar ao credor o ônus de tal fato.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N.º 911/1969 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - "AR" NÃO PROCURADO - TEMA 1132/STJ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora "não procurada", foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969. (TJES. 1ª Câmara Cível. N.º 5003351-57.2024.8.08.0000. Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR. Julgado em 27/08/2024).

A Agravante também alega que a notificação seria inválida por mencionar contrato "diverso" (nº 2290456).

Novamente, sem razão. Conforme bem elucidado nas contrarrazões e comprovado pelo documento referente ao aditamento do contrato (nos autos de referência), o número 2290456 refere-se exatamente ao Aditamento firmado entre as partes, o qual renegociou as parcelas vencidas das CCBs nº 2185532 e nº 2196382. O inadimplemento da Agravante abrangeu, inclusive, o próprio aditamento. Logo, a menção aos três números na notificação estava correta e não gerou qualquer nulidade.

Por fim, as demais teses recursais, ausência de estipulação do valor das parcelas, capitalização de juros e essencialidade do bem, configuram matéria de defesa a ser arguida em sede de contestação na ação principal.

A decisão agravada limitou-se a analisar os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora.

As questões relativas à legalidade das cláusulas contratuais não foram objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, de modo que seu exame nesta instância recursal configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora [...]. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 2ª Câmara Cível, N.º 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 29/Jan/2024).

Ainda que fosse possível superar o óbice da supressão de instância, melhor sorte não assistiria à Agravante. A recorrente limita-se a tecer alegações genéricas de abusividade, como a suposta ausência de estipulação do valor da parcela, sem apresentar qualquer prova mínima de que tal omissão (presente em contrato de prestação anual) tornaria o título ilíquido.

Quanto à capitalização de juros, a tese também é manifestamente improcedente, pois, conforme demonstrado em contrarrazões (Id nº 13258276), ambas as Cédulas de Crédito Bancário preveem expressamente a "Capitalização: MENSAL", campo este situado logo acima da assinatura da emitente.

Ademais, convém rememorar o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380/STJ) de que 'a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'. Para a descaracterização da mora (Tema 28/STJ), exige-se o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que demanda dilação probatória na origem, sendo insuficiente a mera alegação genérica nas razões do agravo.

No que tange à essencialidade do bem, a tese não apenas se insere nesse contexto de matéria de defesa, como também contraria frontalmente o que a própria Agravante declarou em ambos os contratos (Cláusula 10.10), ao afirmar que "o(s) bem(ns) objeto(s) do presente instrumento não é(são) essencial(is) ao desenvolvimento das suas atividades", o que, por si só, esvazia o argumento em sede de cognição sumária.

Destarte, estando a decisão agravada em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO REZENDE CORREA CECOTE e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 13344885.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar